Tribunal: TJMT
Processo: 0047028-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047028-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), E R PRODUCAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 26.779.991/0001-46 (APELADO), ROSANGELA MOURA SILVA - CPF: 487.159.641-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

O reconhecimento da prescrição é mantido, quando ação de execução é ajuizada após o triênio, contado a partir da data de vencimento da última parcela estipulada no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0047028-33.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

E.R. PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face da
E.R. PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME
,
que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais o apelante aponta que protocolou petição requerendo a expedição de ofícios ao BACENJUD e INFOJUD a fim de localizar o atual paradeiro da apelada.

Sustenta a não ocorrência da prescrição, haja vista que o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário se deu em 12/04/2012 e a ação foi ajuizada em 06/10/2015, ou seja, pouco mais de três anos do vencimento da última parcela, sendo que o prazo prescricional é de (dez) anos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte reforma da decisão. (Id. 33506995)

Não há contrarrazões. (Id. 33507450)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que,
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da
E.R. PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME
, onde alega a apelada é credora da importância originária do valor de R$20.336,56 (vinte mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$1.452,38 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo a primeira datada de 12/05/2010 e a última 12/04/2012.

O magistrado sentenciante julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante interpôs recurso de apelação onde sustenta, sem síntese, a não ocorrência da prescrição, haja vista que o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário se deu em 12/04/2012 e a ação foi ajuizada em 06/10/2015, ou seja, pouco mais de três anos do vencimento da última parcela, sendo que o prazo prescricional é de (dez) anos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege - n 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Enfatizo que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última prestação ajustada no contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento imediato da totalidade das parcelas na hipótese de inadimplemento

No caso, o pagamento da quantia disponibilizada por meio da Cédula de Crédito Bancário foi dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas, tendo o vencimento da última delas ocorrido em 12/04/2012, consoante Id.3350696.

Portanto, tendo em vista a consumação, em 12/04/2015, do prazo trienal delineado no artigo 70, do Decreto n. 57.663/1966, c/c o artigo 44, da Lei n. 10.931/2004, e o fato incontroverso de que a execução foi proposta apenas em 05/10/2015, subsiste o reconhecimento da prescrição consignado na r. sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é trienal, conforme o disposto no artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e no artigo 70 do Decreto-Lei no 57.663, sendo que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento do contrato. In casu, a ação de execução foi ajuizada após a implementação do referido prazo prescricional. Prescrição configurada. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(TJRS Agravo Instrumento 70081309783, DES.
Afif Jorge Simões Neto
, Primeira Câmara Especial Cível, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020